Tribunal: STF
Processo: RE 91732
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
ISENÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS A HOTEIS EM CONSTRUÇÃO, POR PRAZO
CERTO, PREVISTA EM LEI ESPECIAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. INCIDENCIA
DO PRINCÍPIO DA SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.